Tribunal: TJPA
Processo: 0800458-20.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800458-20.2020.8.14.0130

APELANTE: FUGINI ALIMENTOS LTDA

APELADO: THAIS MACHADO DA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelação cível. ação de indenização por danos morais. relação de consumo. alegada presença de corpo estranho em molho de tomate. sentença de procedência. recurso da ré. responsabilidade civil por fato do produto. art. 12 do cdc. necessidade de prova mínima do acidente de consumo. fragilidade do conjunto probatório. fotografias e vídeos insuficientes para comprovar defeito de fabricação. inversão do ônus da prova que não dispensa a parte autora da demonstração mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, i, cpc). inexistência de nexo causal e de dano indenizável. sentença reformada. recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por fabricante de alimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão da suposta presença de corpo estranho em molho de tomate adquirido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil por fato do produto, notadamente a existência de defeito no alimento, o dano suportado pela consumidora e o nexo causal entre o produto colocado no mercado e o prejuízo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável a comprovação mínima da ocorrência do acidente de consumo.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

5. No caso concreto, a autora limitou-se a apresentar fotografias e vídeos do produto, sem comprovar a data e o local de aquisição, a validade ou o lote da embalagem, as condições de armazenamento após sua abertura, nem preservou o produto para eventual perícia técnica.

6. A ausência desses elementos impede aferir se o suposto corpo estranho decorreu de defeito de fabricação ou de fatores externos posteriores à aquisição, inviabilizando a comprovação do nexo causal.

7. A condenação do fabricante nessas circunstâncias implicaria impor-lhe prova impossível acerca da inexistência de defeito no produto colocado no mercado.

8. Fragilidade probatória que afasta a configuração da responsabilidade civil e do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível
interposto por
FUGINI ALIMENTOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0800458-20.2020.8.14.0130), ajuizada por
THAÍS MACHADO DA COSTA DOS SANTOS
.

O Juízo Singular julgou procedente o pedido inicial prolatando sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente
PROCEDENTE
o pedido inicial
, em face da requerida para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
valor que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, súmula n° 362) e juros de mora a partir do evento danoso.

Em razão da sucumbência mínima da Requerente, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, art. 82, §2° c/c art. 86, §1°, todos do CPC.

De igual modo, CONDENO a Requerida em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85 c/c art. 86, §1°, todos do CPC
.”

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação inequívoca de defeito no produto colocado no mercado de consumo, defendendo que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da empresa e o alegado dano suportado pela autora. Aduz, ainda, que o episódio narrado não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo apto a ensejar reparação por dano moral.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Coube-me o feito por regular distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

2.

Razões Recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação consiste em verificar se restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil do fornecedor, notadamente a existência de defeito no produto alimentício, o dano experimentado pela consumidora e o nexo causal entre tais elementos.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceituam os arts. 2º e 3º do referido diploma.

Com efeito, o art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante pelos danos causados por defeitos decorrentes da fabricação ou apresentação de seus produtos. Todavia, ainda que objetiva, tal responsabilidade não prescinde da demonstração mínima dos elementos que caracterizam o chamado acidente de consumo, consistentes no defeito do produto, no dano e no nexo causal.

Pois bem.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima das alegações, sob pena de impor ao fornecedor a obrigação de produzir prova negativa ou impossível, inclusive, em casos análogos
[1]
, envolvendo suposta presença de corpo estranho em molho de tomate, quando ausente comprovação mínima dos fatos alegados, afasta a condenação da fabricante.

No caso em análise, ainda que conste fotos contendo corpo estranho dentro da embalagem, não comprovação de quando o produto foi adquirido, nem mesmo por quanto tempo estava aberto em uso pela consumidora, nem a forma que foi acondicionado. Todas essas variáveis, geram dúvidas acerca do que realmente levou a causar o aparecimento do achado na embalagem. Além do mais o que existe nos autos buscando comprovar o corrido são fotos e vídeos, sem, contudo, possibilitar checar a data de fabricação ou validade constante na embalagem, ou ao menos quando a Apelada comprou o molho de tomate.

Não ignoro o dever de indenizar previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou a hipossuficiência dos consumidores, nem mesmo a responsabilidade objetiva de tais ocorrências, no entanto, penso que direito, antes de tudo, é bom senso, o que, evidentemente, faz cada caso ser único, devendo ser analisado com cautela o conjunto probatório existente, sob pena de inviabilizar funcionamento de empresas caso sejam impostas condenações sem análise prudente de todos os elementos trazidos. Não se exige que o consumidor comprove nada além de indício de nexo de causalidade. Em outras palavras: demonstre o mínimo de plausividade entre o fato alegado e o direito defendido. Caso contrário, estaria sendo incentivado aventuras ou menos encorajando pedidos sem nenhum dever de comprovação do qualquer tipo de ocorrência, o que, de certo, inviabilizaria o funcionamento de empresas.

No mesmo sentido, diversos tribunais pátrios têm entendido que a simples apresentação de fotografias do alimento contendo suposto corpo estranho não é suficiente para comprovar o defeito do produto, quando inexistem outros elementos probatórios capazes de demonstrar sua origem ou a efetiva ingestão do alimento. Ressalto que não houve análise do material por perícia, restando prejudicada qualquer conclusão a respeito de existência de falha na fabricação.

Seria oneroso demais impor a Apelante ônus de comprovar que não colocou no mercado produto impróprio, considerando não estar demonstrado sequer a data em que o produto foi adquirido, lote, data de validade e fabricação, nem mesmo por quanto tempo a apelada manteve o molho de tomate aberto, ou a forma que o preservou. Na hipótese em exame, verifica-se que a parte autora limitou-se a juntar aos autos algumas imagens do produto contendo suposto corpo estranho, sem apresentar qualquer elemento capaz de comprovar:

a data e o local da aquisição do produto;

a nota fiscal de compra;

a data de fabricação ou validade da embalagem;

as condições de armazenamento do produto após sua abertura;

a preservação do objeto para eventual perícia técnica.

Registre-se, ainda, que a própria autora não preservou o produto para realização de perícia, o que inviabilizou a análise técnica acerca da origem do suposto corpo estranho. Tal circunstância fragiliza sobremaneira a narrativa apresentada, pois impede verificar se a eventual alteração do alimento decorreu de defeito de fabricação ou de fatores externos posteriores à aquisição, como armazenamento inadequado.

Com efeito, a inversão do ônus probatório prevista no CDC não dispensa o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a condenação do fabricante apenas com base em alegações e imagens isoladas implicaria impor à empresa a produção de prova diabólica, consistente na demonstração de fato negativo — qual seja, que o produto não apresentava defeito quando colocado no mercado de consumo, sendo que a consumidora sequer o guardou para análise.

Dessa forma, à míngua de prova mínima capaz de evidenciar a ocorrência do alegado acidente de consumo, não se mostram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Assim, não há como entender ser correta a conclusão do Juízo de origem, devendo ser reconhecida a fragilidade do conjunto probatório e afastar a configuração do dano moral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, acolhendo às razões recursais, e, consequentemente, reformando a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo a responsabilidade da recorrente pelas razões expostas, invertendo os ônus de sucumbência, suspensos em razão do deferimento da gratuidade processual, art. 98, § 3º do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO A RESPALDAR MINIMAMENTE A NARRATIVA FÁTICA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – AUTORA QUE NÃO JUNTOU UM DOCUMENTO SEQUER COMPROVANDO A DATA E O LOCAL DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO, TAMPOUCO DEMONSTROU QUE INGERIU O ALIMENTO ESTRAGADO E TEVE PROBLEMAS DE SAÚDE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação cível provida. (TJ-PR 00016654720228160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/12/2025, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE. DECISÃO QUE ESTABELECEU A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFORME O ART. 373 DO CPC. PARTE AUTORA QUE REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO À RÉ. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE QUE TENHA HAVIDO INGESTÃO DO PRODUTO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À SAÚDE. SIMPLES AQUISIÇÃO DO PRODUTO VENCIDO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0013583-02.2020.8.16.0173 - Umuarama -Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI -J. 19.06.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO DE PRODUTO, ALIMENTO CONTAMINADO. INDEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 988, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ARTIGO 1.015, XI, NA FORMA DO ARTIGO 373, § 1º, DO CÓDIGO DE RITOS. NO MÉRITO, RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO AFASTA A INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR PROVAR MINIMAMENTE O ALEGADO. APLICAÇÃO DA REGRA CLÁSSICA DO ART. 373, I E II, CPC. TEORIA DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DE COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A COMPRA DE PRODUTO CONTAMINADO E OS DANOS DECORRENTES. PROVA DE EXCESSIVA DIFICULDADE PARA AMBAS AS PARTES. INVERSÃO QUE IMPORTA EM PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. Cabe ao autor o ônus de comprovar minimamente o direito alegado, sob pena de impor à parte requerida a obrigação de produzir prova impossível. Prova adstrita ao caso consistente na realização de perícia, logo, a inversão do ônus probatório mostra-se improfícua ao deslinde da controvérsia. Incumbe à requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à ré a prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0040972-25.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY -J. 05.12.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL - EMBALAGEM DE ALIMENTO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO - NÃO COMPROVAÇÃO - INGESTÃO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1. Havendo pertinência abstrata do pedido com o direito material controvertido, não se reconhece a ilegitimidade da parte. 2 . Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. 3. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero achado de corpo estranho no interior da embalagem de alimento não se presta a caracterizar dano moral àquele que não ingeriu o produto viciado e não suportou qualquer lesão à saúde. 4 . Não havendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar o alegado vício do produto por ele adquirido, não sendo possível se aferir a veracidade da alegação de inclusão de corpo estranho na embalagem do alimento, o qual sequer foi por ele ingerido, impõe-se a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente o pedido indenizatório. (TJ-MG - AC: 50109140820188130701, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2021, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO . CORPO ESTRANHO EM MOLHO DE TOMATE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A DATA DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO, AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO APÓS A COMPRA E TAMPOUCO O LAPSO TEMPORAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO CORPO ESTRANHO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, AINDA QUE POR MOTIVO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50007902820238210002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-09-2024)(TJ-RS - Recurso Inominado: 50007902820238210002 OUTRA, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 05/09/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)

Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Corpo estranho no alimento. Direito do Consumidor . Sentença de improcedência. Recurso da Autora que não merece prosperar. Ausência de comprovação mínima dos fatos alegados, limitando-se a apresentar algumas fotografias do molho contento "corpo estranho" que em nada se assemelha a um roedor. Autora que sequer apresenta a embalagem do produto, não podendo ser constatada qual a data de validade, bem como nota de compra . Conjunto probatório extremamente frágil. Relação de consumo que demanda inversão do ônus probatório à luz do art. 6º, VIII, do CDC, mas isso não exime a Autora de fazer prova mínima de suas alegações de forma a influir a seu favor no juízo de convicção do órgão julgador, o que não ocorreu no caso específico. Sentença mantida . Honorários por equidade majorados, observada a assistência judiciária gratuita concedida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10342578620228260576 São José do Rio Preto, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/08/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRATO DE MOLHO DE TOMATE DA MARCA "QUERO" . AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXPERIMENTADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . DESCABIMENTO. 1) Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende ser indenizada pelos danos morais experimentados ao ter adquirido sachê de molho de tomate contendo corpo estranho em seu interior para consumo próprio e de sua família, julgada improcedente na origem, com a condenação da parte autora por litigância de má-fé e revogação da gratuidade de justiça. 2) Observo que, da perícia realizada no evento 3, PROCJUDIC3, fls. 94/95, não foi possível confirmar a existência ou não de corpos estranhos no produto da marca Quero, pois a análise foi feita com base nas fotografias do suposto extrato de tomate adquirido (2 fotos), conforme verifica-se a partir de algumas respostas do ora expert: "apenas encontrei duas fotos", "na foto aparece pontos pretos que podem ser mofos ou algum outro corpo estranho que só na perícia do objeto pode-se afirmar", "sim é necessário a perícia do objeto caso da lide" e "não tem como afirmar porque o objeto não foi periciado" . 3) Da análise dos autos, então, verifico que tampouco foi demonstrado a validade do produto, não podendo-se averiguar quando o mesmo foi adquirido ou se a própria parte autora não armazenou adequadamente o extrato de tomate após o seu uso. 4) Diante disso, tenho que não restou configurado o dever de indenizar, em razão da inocorrência do abalo ao consumidor, ora requerente. 5) Na esteira do entendimento sentencial, não há dúvidas que o autor alterou a verdade dos fatos, objetivando obter a reparação de um dano que não sofreu, pois deveria ter feito prova suficiente a fim de sustentar o dano in re ipsa, mormente considerando as peculiaridades do caso concreto, atendo-se aos detalhes do produto como validade e qualidade aparente quando do momento de sua utilização, bem como conservar tal produto para, posteriormente, lograr êxito durante a realização do laudo pericial, podendo-se obter perícia aprofundada sobre o suposto corpo estranho. 6) REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Somente o fato de ter sido a parte condenada por litigância de má-fé não implica em revogação do benefício da gratuidade de justiça, mormente por inexistir demonstração da alteração nas condições econômicas da parte demandante . Somente será lícito a revogação do benefício, ex officio, acaso cabalmente comprovado o desaparecimento dos requisitos ou pressupostos que ditaram a sua concessão, o que não se verifica no caso em apreço. 7) Entretanto, cabe ressaltar que a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas, nos termos do previsto no art. 98, § 4º, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA .(TJ-RS - AC: 50023163020158210028 SANTA ROSA, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Belém, 14/04/2026